Tribunal: TJPA
Processo: 0808566-64.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808566-64.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: WALID TOUFIC SAID

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLIDO – AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0808566-64.2025.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

AGRAVANTE:
WALID TOUFIC SAID

AGRAVADO:
ESTADO DO PARÁ

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ATOS CONSTRITIVOS EFICAZES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por WALID TOUFIC SAID contra decisão da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua que rejeitou exceção de pré-executividade, no bojo da Execução Fiscal nº 0006053-42.2005.8.14.0006, ajuizada pelo ESTADO DO PARÁ em novembro de 2005 para cobrança de ICMS relativo ao exercício de 2000. O agravante sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente, alegando que a Fazenda teve ciência inequívoca da inexistência de bens penhoráveis em janeiro de 2013, sem que, nos cinco anos subsequentes, tenha havido qualquer ato de constrição eficaz.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve a consumação da prescrição intercorrente na execução fiscal em razão da inércia da Fazenda Pública em promover atos de constrição patrimonial eficazes no quinquênio posterior ao arquivamento provisório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo de suspensão da execução fiscal previsto no art. 40, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.830/80 inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública quanto à ausência de bens penhoráveis, conforme orientação firmada no Tema Repetitivo 176 do STJ (REsp 1.340.553/RS).

Encerrado o prazo de suspensão, tem início automaticamente o prazo prescricional de cinco anos (art. 174 do CTN), independentemente de manifestação judicial ou provocação da parte exequente.

A simples tramitação de incidentes processuais ou a realização de diligências infrutíferas, sem efetiva garantia do juízo, não interrompe nem suspende o curso da prescrição intercorrente.

A inércia da Fazenda Pública por mais de seis anos (um ano de suspensão + cinco anos de prescrição), sem atos de constrição patrimonial eficazes, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente.

A penhora de valores irrisórios ocorrida apenas em 2024 não tem o condão de afastar a prescrição já consumada em 2019.

Nos termos do Tema Repetitivo 1.229 do STJ, não há condenação em honorários advocatícios à Fazenda Pública em razão do reconhecimento de prescrição intercorrente fundada exclusivamente na fluência do prazo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O prazo de suspensão do art. 40 da LEF inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda sobre a inexistência de bens penhoráveis.

Encerrado o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 174 do CTN.

Apenas atos de constrição patrimonial eficazes ou citação válida interrompem a prescrição intercorrente.

Reconhecida a prescrição intercorrente com base na inércia da Fazenda Pública, não são devidos honorários advocatícios, nos termos do Tema 1.229 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: LEF (Lei nº 6.830/80), art. 40, §§ 1º, 2º e 4º; CTN, art. 174 e art. 156, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS (Tema 176); STJ, REsp nº 1.320.825/RS (Tema 1.229).

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
WALID TOUFIC SAID
contra decisão interlocutória (ID 139854401) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, que julgou improcedente a Exceção de Pré-Executividade oposta nos autos da Execução Fiscal nº 0006053-42.2005.8.14.0006.

Na origem, a execução foi ajuizada em novembro de 2005 pelo
ESTADO DO PARÁ
, visando à cobrança de créditos de ICMS relativos ao exercício de 2000.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta a ocorrência da prescrição intercorrente, argumentando que a Fazenda Pública teve ciência inequívoca da inexistência de bens penhoráveis em 16 de janeiro de 2013, momento em que foi determinado o arquivamento provisório do feito.

Aduz que, nos termos da Súmula 314 do STJ e do Tema Repetitivo 176 (REsp 1.340.553/RS), o prazo de suspensão de um ano iniciou-se em 2013, findando em 2014, quando teve início o prazo quinquenal da prescrição intercorrente, o qual teria se consumado em fevereiro de 2019.

Ressalta que as movimentações processuais ocorridas entre 2015 e 2023, citadas pelo magistrado de primeiro grau, consistiram em incidentes e recursos inócuos que não resultaram em constrição patrimonial efetiva, sendo, portanto, incapazes de interromper o curso prescricional.

Requereu, assim, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e declarar a extinção da execução fiscal.

Em decisão monocrática sob o ID 30085060, esta Relatora deferiu o pedido de tutela antecipada recursal, por vislumbrar a probabilidade do direito e o perigo de dano, suspendendo os efeitos da decisão de primeiro grau e, consequentemente, a tramitação da execução.

O Estado do Pará, embora devidamente intimado, apresentou contrarrazões de forma intempestiva em primeiro grau, tendo sua manifestação excluída pelo juízo
a quo
.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça (ID 32887526) emitiu parecer pelo conhecimento e provimento do agravo, corroborando a tese de que a prescrição intercorrente se consumou ante a ausência de atos de constrição eficazes por período superior ao lustro legal.

Vieram os autos conclusos para julgamento. É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente Agravo de Instrumento, com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, uma vez que a decisão recorrida versa sobre matéria de mérito em sede de execução fiscal.

A controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência de prescrição intercorrente na execução fiscal de origem, à luz do art. 40 da Lei nº 6.830/80 (LEF) e da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Inicialmente, é imperioso destacar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
REsp nº 1.340.553/RS (Tema Repetitivo 176)
, estabeleceu diretrizes rígidas e vinculantes para a contagem do prazo da prescrição intercorrente, visando impedir a eternização de cobranças fiscais infrutíferas.

Segundo a tese fixada, o prazo de um ano de suspensão previsto no art. 40, §§ 1º e 2º, da LEF, tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

Findo esse período de um ano, inicia-se, também de forma automática, o prazo prescricional quinquenal (art. 174 do CTN), independentemente de despacho judicial declaratório ou de petição do exequente.

No caso submetido a exame, os documentos constantes nos autos demonstram que a Fazenda Pública tomou ciência da ausência de ativos financeiros bloqueáveis em
16 de janeiro de 2013
, após consulta infrutífera ao sistema BacenJud.

Tal circunstância foi ratificada pela certidão negativa de bens móveis e imóveis emitida em
7 de fevereiro de 2013
, consolidando o marco inicial para a suspensão automática do processo.

Aplicando-se a sistemática do Tema 176/STJ, o prazo de suspensão de um ano exauriu-se em
janeiro/fevereiro de 2014
, momento em que se inaugurou o prazo de cinco anos para a consumação da prescrição intercorrente.

Portanto, o termo final para que a exequente promovesse atos de constrição patrimonial efetivos e exitosos recaiu em
janeiro/fevereiro de 2019
.

O magistrado de primeiro grau, ao indeferir a exceção de pré-executividade, fundamentou sua decisão no fato de terem tramitado incidentes processuais (embargos de declaração e apelação) entre 2015 e 2023.

Contudo, tal entendimento confronta diretamente a orientação do STJ, que estabelece que apenas a
efetiva constrição patrimonial
ou a citação válida são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente.

Meros requerimentos de diligências, consultas a sistemas informatizados que resultam negativas, ou a tramitação de recursos que não suspendem a exigibilidade do crédito nem resultam em garantia do juízo, não possuem o condão de obstar a contagem do prazo.

Conforme se verifica nos autos, durante o lapso entre 2013 e 2024, não houve qualquer bloqueio de bens ou valores eficaz para a satisfação do débito exequendo.

A localização de valores irrisórios em contas bancárias apenas no ano de 2024 ocorreu muito após o exaurimento do prazo prescricional em 2019, não sendo capaz de retroagir para validar uma execução já fulminada pela prescrição.

Ressalto que o instituto da prescrição intercorrente funda-se nos princípios da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana, impedindo que o executado permaneça vinculado
ad aeternum
a uma demanda executiva por inércia ou ineficiência do aparelhamento estatal.

Diante da inércia da Fazenda Pública Estadual em localizar bens passíveis de penhora por período superior a seis anos (1 ano de suspensão + 5 anos de prescrição), a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial e ratificando a decisão liminar anteriormente proferida,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento para reconhecer a prescrição intercorrente e, por conseguinte, extinguir a Execução Fiscal nº 0006053-42.2005.8.14.0006 em relação ao agravante WALID TOUFIC SAID, com fundamento no art. 40, §4º, da LEF c/c art. 156, V, do CTN.

Por fim, quanto aos ônus sucumbenciais, deixo de condenar o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios. Isso porque, embora a execução fiscal seja extinta em favor do agravante, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema Repetitivo 1.229
, fixou a tese de que, à luz do princípio da causalidade, não cabe a fixação de verba honorária quando o acolhimento da exceção de pré-executividade decorre exclusivamente do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 40 da Lei nº 6.830/1980).

No caso, a necessidade de ajuizamento da demanda decorreu do inadimplemento originário do tributo pelo devedor, não devendo a Fazenda Pública ser penalizada com honorários pela simples fluência do prazo prescricional no curso do processo.

É como voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/02/2026